Tribunal: TJSP
Processo: 2026335-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Cumprimento de sentença – Os ataques ao acórdão que constituiu o título executivo não cabem na fase de cumprimento de sentença - As alegações do agravante continuam genéricas, abstratas e não apoiadas em cálculos bem fundamentados, aptos a abalar a decisão - Neste sentido, o agravante não apontou de maneira clara, específica e objetiva o equívoco da conta apresentada pelo credor, ônus que lhe

Ementa:
Cumprimento de sentença – Os ataques ao acórdão que constituiu o título executivo não cabem na fase de cumprimento de sentença - As alegações do agravante continuam genéricas, abstratas e não apoiadas em cálculos bem fundamentados, aptos a abalar a decisão - Neste sentido, o agravante não apontou de maneira clara, específica e objetiva o equívoco da conta apresentada pelo credor, ônus que lhe competia – Recurso improvido.